Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-79.2026.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000036-79.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000133-67.2026.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime Ementa: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu, em sede de agravo de instrumento, o pedido de concessão do efeito ativo para a antecipação da tutela recursal que almejava a determinação para que a administração militar considerasse nota obtida em 2024 na Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP), em substituição à de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento após o reconhecimento, pelo órgão colegiado, da incompetência da Justiça Militar para o exame da matéria e a remessa para a Justiça comum estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento superveniente do agravo de instrumento pelo órgão colegiado substitui a decisão monocrática anteriormente impugnada pelo agravo interno. 4. O reconhecimento, em sede de agravo de instrumento, da incompetência absoluta da Justiça Militar para a apreciação da matéria prejudica o agravo interno, diante da ausência de utilidade prática no exame do recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso prejudicado ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em Sessão Virtual de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente agravo interno. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Denis Machado de Melo contra a decisão que indeferiu, em sede de agravo de instrumento, o pedido de concessão do efeito ativo para a antecipação da tutela recursal que almejava a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 determinação para que a administração militar considerasse a nota obtida em 2024 na Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP), em substituição à de 2025 (Evento 14). Em suas razões recursais, o agravante inicialmente alegou que os fundamentos que subsidiaram a decisão impugnada não se coadunam com a realidade fática e a doutrina do Direito Administrativo, especialmente no que tange aos elementos do ato administrativo e à teoria dos motivos determinantes. Nessa esteira, alegou que a probabilidade do direito é manifesta, porquanto o ato administrativo da AADP 2025 encontra-se eivado de vício de legalidade, tendo em vista que, no seu entendimento, os motivos apresentados pela Administração Militar para a atribuição da referida avaliação são falsos e inexistentes. Outrossim, disse que a comissão apresentou, de forma genérica, uma única justificativa, sem individualizar a fundamentação para cada um dos critérios específicos de avaliação. Entretanto alegou que prática viola a Resolução n. 4.250/2013, que exige coerência entre a nota e o desempenho, e compromete a clareza e a congruência da motivação, tornando o ato ilegal. Ademais, sustentou que a manutenção da nota da AADP/2025 acarreta diversos prejuízos concretos a sua carreira (preterição em promoções, impedimento de acesso a cursos, mácula irreversível no histórico funcional e risco de exclusão do quadro de acesso). Com tais considerações, requereu a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando-se a imediata suspensão de todos os efeitos da AADP referente ao ano de 2025, atribuída ao agravante, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Subsidiariamente, requereu a submissão do presente recurso à apreciação do colegiado, para que seja conhecido e provido o recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada e concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinação da imediata suspensão de todos os efeitos da AADP de 2025 (Evento 14, AGRAVINT1). Este relator, com fulcro no art. 290 da Resolução n. 350, de 10/12/2025 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais) indeferiu o pedido de suspensão da decisão agravada e determinou a intimação do Estado de Minas Gerais para se manifestar sobre o agravo interno interposto (Evento 16, DESP1). O Estado de Minas Gerais não apresentou manifestação específica quanto ao presente recurso (Evento 20, PET1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, extrai-se das razões que sustentam o presente agravo interno que o agravante busca a reforma da decisão de Evento 7, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 2000036-79.2026.9.13.0000 por ele interposto, a qual indeferiu concessão do efeito ativo para a antecipação da tutela recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Entretanto observa-se que o aludido agravo de instrumento foi julgado por esta colenda Segunda Câmara nesta mesma sessão de julgamento, tendo sido, na ocasião, suscitada preliminar de ofício de incompetência absoluta da Justiça Militar e determinada a remessa imediata dos autos à Justiça comum estadual, com amparo no art. 125, §§4º e 5º da Constituição Federal. Dessa forma, considerando-se que a decisão singular ora agravada foi proferida em sede de cognição sumária e que, posteriormente, foi reconhecida, pelo órgão colegiado, a incompetência absoluta da Justiça Militar para a apreciação da matéria, constata-se que restou prejudicado o presente pedido no âmbito desta Justiça especializada. Por tal razão, julgo prejudicado o presente agravo interno. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator